Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRISÃO INDEVIDA DO ASSISTIDO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (R$ 20.000,00).
1. 1. Configura defeito na prestação de serviço por parte da Defensoria Pública deixar de juntar aos autos petição informando acordo em ação de alimentos pelo rito da prisão do devedor, a qual veio a ocorrer.
2. 2. Patente nexo de causalidade entre a falta de informação ao juízo processante e a prisão do assistido, que, por ser indevida, configura dano moral em sua acepção jurídica.
3.3. O valor fixado na origem (R$ 20.000,00) merece ser mantido, vez que o autor permaneceu injustamente preso por dois dias, o que configura dano moral em sua acepção jurídica, pois fere sua dignidade e seu direito à liberdade.
4;4. Tema 1.002 do STF. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4.5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Recorrente isento de custas; Condenado o Recorrente em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.